Tribunal: TJSP
Processo: 1057691-11.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c pedidos de indenização por danos materiais em decorrência do atraso na entrega da obra. Parcial procedência, para declarar a resolução contratual e condenar as rés a indenizarem os autores pelos danos materiais. Inconformismo da instituição financeira em relação a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c pedidos de indenização por danos materiais em decorrência do atraso na entrega da obra. Parcial procedência, para declarar a resolução contratual e condenar as rés a indenizarem os autores pelos danos materiais. Inconformismo da instituição financeira em relação a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não ter participado da cadeia de consumo nem assumido obrigações de incorporadora ou construtora, mas apenas atuando como cessionária fiduciária dos direitos creditórios, em garantia do financiamento concedido para a realização da obra. Acolhimento. Cessão fiduciária de créditos imobiliários não transfere ao cessionário as obrigações do cedente, incorporador ou construtor, mantendo estas responsabilidades exclusivas à incorporadora. Conforme previsto no art. 31-A, §12 da Lei no 4.591/64, que explicita a manutenção das obrigações do cedente, incorporador ou construtor, independentemente da contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante cessão fiduciária de direitos creditórios. Banco apelante que atuou apenas como credor da incorporadora, que cedeu fiduciariamente ao banco credor os direitos creditórios resultantes da alienação do empreendimento - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira, devendo o processo ser extinto em relação à apelante, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se a incorporadora como única responsável pelas obrigações decorrentes do contrato de compra e venda – Precedentes deste E. Tribunal – Pretensão dos autores de condenação dos réus pelo dano moral causado com o atraso das obras, bem como o reconhecimento de sua sucumbência mínima. Descabimento. Indenização por dano moral que se afigura descabida. Hipótese que constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável, pois não há prova de ofensa à esfera extrapatrimonial dos demandantes. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida em primeiro grau. RECURSO do banco PROVIDO e dos autores DESPROVIDO.